Tribunal: TCU
Processo: 044.597/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em dispensa de licitação promovida pela Secretaria Estadual da Saúde do Amapá para aquisição emergencial de vinte ventiladores pulmonares novos e seminovos para o enfrentamento da infecção causada pela Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa de Licitação 22/2020, promovida pela Secretaria Estadual da Saúde do Amapá (Sesa/AP), para aquisição emergencial de vinte ventiladores pulmonares novos e seminovos para o enfrentamento da infecção da covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. aplicar à Sra. Silvana Vedovelli (XXX.600.788-XX), Secretária de Saúde do Amapá à época da notificação da diligência, a multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor 9.5. determinar, nos termos do Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria de Saúde do Estado do Amapá que providencie a incorporação dos respiradores pulmonares constantes da Nota Fiscal 151, de 15/4/2020, objeto dos presentes autos, formalmente ao seu patrimônio, no prazo de 60 (sessenta) dias, comunicando a sua conclusão a esta Corte; 9.6. notificar os responsáveis, o Ministério de Estado da Saúde e a Secretaria de Saúde do Amapá/PA acerca desta deliberação; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.